Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713084-10.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA APELADO: RUTH MARIA SCAFF D E S P A C H O Adie-se o julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para retomada da preparação do voto. Brasília, 2 de junho de 2022 17:52:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador